Tribunal: CARF
Processo: 15586.001210/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001210/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.389 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO
SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
PAF. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF N.o 148.
Nos termos da Súmula CARF no 148, Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019,
no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 3,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é
obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001210/2008-14
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.389 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001210/2008-14

João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira
Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO
PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO, contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela
improcedência da impugnação apresentada.
A autuação se refere a lançamento fiscal de obrigações acessórias decorrentes de
contribuições previdenciárias destinadas à terceiros –outras entidades e fundos (salário educação
- FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE) não recolhidas, bem como da cota patronal
decorrente dos fatos geradores identificados, tendo em vista a falta de requisitos estabelecidos no
art. 55, da Lei 8.212/91, aplicando-se as multas decorrentes das obrigações principais, com
fulcro no art. 32, IV, § 3o e 5o, da Lei n° 8.212/91 c/c art. 225, IV, § 4° do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, por apresentar a empresa GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no
período de 01/2006 a 12/2007.
A infringência sujeitou à empresa a multa prevista artigos 32, parágrafo 5° da Lei
8212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97, e artigo 284, inciso II (com a redação dada pelo
Decreto 4.729/03) e artigo :373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado • pelo
Decreto 3048/99, no valor de R$ 400.269,21 (quatrocentos mil duzentos e sessenta e nove reais e
vinte e um centavos).
O Acórdão de impugnação não acolheu também a tese decadencial, argumentada
pela contribuinte (e-fls. 309 e seguintes).
Em seu Recurso voluntário de e-fls. 320, e seguintes a contribuinte alega tão
somente a decadência da autuação, deixando de contestar o mérito da atuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Sem preliminares, passo a analisar o mérito.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.389 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001210/2008-14

Alega a recorrente que houve decadência parcial dos meses 01 a 07 do ano de
2003.
A autuação se refere ao período de 01/01/2003 a 31/12/2005, e a intimação da
contribuinte se deu em 13.08.2008 (e-fls. 01/02).
O prazo para o fisco ter intimado o contribuinte teria como término em 12.2008,
para as competências citadas pelo contribuinte, estando a autuação, portanto, dentro do prazo
decadencial.
Isso porque, a presente autuação se trata de obrigação acessória, e que deve
respeitar a Súmula CARF n.o 148, in verbis:
Súmula CARF no 148. Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, inviável falar-se em decadência, na presente autuação.
DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO
Quanto ao mérito a recorrente não questionou a autuação, deixando até de citar a
pretensão da imunidade a que alegou nos demais processos principais, julgados nessa mesma
sessão de julgamento, e que teve autuação e sobre isenção/imunidade de entidades filantrópicas.
Assim, inviável analisar demais matérias, já que não foram defendidas, precluindo
o direito da recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 338
DF CARF MF
Original